Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IMOBILIARIA BRASILIA LTDA contra Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria que negou seguimento ao Agravo de Instrumento por intempestividade, nos seguintes termos: Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Conforme consta no sistema do PJe, a decisão ora agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 20/07/2023 (quinta-feira), o Agravante teve ciência do aludido decisum em 24/07/2023 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, qual seja, 25/07/2023 (terça-feira). De modo que, considerando o prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC/2015, vê-se que o termo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento ocorreu em 15/08/2023 (terça-feira), haja vista o disposto no art. 60 da Lei n. 11.697/2008. Assim, tendo o recurso sido interposto em 09/10/2023, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Ademais, as razões do presente recurso se encontram completamente dissociadas dos fundamentos da decisão ID n. 173278551, do processo principal n. 0022836-07.2014.8.07.0001, que o Agravante afirma ser a decisão agravada (ID n. 52235567, pág. 01). Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC/2015. O Embargante alega que há contradição na decisão, pois não teria levado em conta que o prazo recursal deveria ter sido contado não da decisão que negou sua habilitação no processo, mas da juntada aos autos da Escritura Pública que é o objeto do Agravo de Instrumento interposto. Ao final, requer o provimento dos Embargos com atribuição de efeito modificativo ao julgado. Para sanar vícios no julgado, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado. Especificamente quanto a existência de contradição, apenas a que for interna pode dar causa ao acolhimento dos embargos de declaração, pois, do contrário, o que se pretenderia é a rediscussão da matéria e reavaliação dos aspectos fáticos ou jurídicos decididos. No caso, a r. decisão recorrida devidamente explicitou os motivos pelos quais não conheceu do recurso, não se verificando omissão, contradição, dúvida ou obscuridade. O que se pode perceber pela leitura dos embargos é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a revisão do Julgado com alteração do resultado, providência inviável na via recursal eleita. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Brasília, 1o de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator